Tribunal: STF
Processo: ARE 1596480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Adicional de sexta-parte. Servidor celetista do Estado de São Paulo. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Tema RG nº 426. Negativa de provimento.
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pelo direito do autor ao recebimento do adicional de sexta-parte, afirmando que a Constituição estadual, ao prever o benefício, o fez para todos os servidores, sem distinção entre os ditos celetistas e os estatutários. 
2. O recorrente aponta violados os arts. 2º, 39, caput, 37, 61 e 169 da Constituição da República e 113 do ADCT, além de contrariedade ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Assevera que os servidores que tiveram sua relação com a Administração Pública regida pela CLT não fazem jus ao recebimento do adicional de sexta-parte, conforme previsto no art. 129 da Constituição estadual, na LCE nº 180, de 1978, e na  Lei nº 10.261, de 1968, “que excluem os celetistas de sua abrangência subjetiva”.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a discussão a respeito da concessão de adicional de sexta-parte aos servidores celetistas do Estado de São Paulo. 
III. Razões de decidir 
4. A questão objeto do recurso extraordinário já foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo esta Corte concluído pela ausência de repercussão geral do tema, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia — Tema nº 426 do ementário da Repercussão Geral.
IV. Dispositivo 
5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Empregado público estadual (médico) regido pela CLT desde 1992, busca o reconhecimento do direito à sexta-parte sobre seus vencimentos integrais, exceto verbas eventuais, conforme artigo 129 da Constituição Estadual. O Estado de São Paulo contesta, alegando que a sexta-parte é devida apenas a servidores estatutários. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor, como empregado público paulista sob regime celetista, tem direito à sexta-parte dos vencimentos integrais, conforme previsto no artigo 129 da Constituição Estadual. 
III. Razões de Decidir 
3. O artigo 129 da Constituição Estadual assegura a sexta parte aos servidores públicos estaduais, sem distinção entre regimes de contratação, devendo incidir sobre os vencimentos integrais. 
4. A jurisprudência do TJSP reconhece que a sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, exceto as eventuais, e que a gratificação executiva integra o cálculo, enquanto o prêmio de produtividade médica não. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso parcialmente provido. 
A ação é julgada parcialmente procedente, reconhecendo o direito à sexta parte sobre a gratificação executiva, com atualização monetária e juros conforme legislação vigente. Tese de julgamento: 1. A sexta-parte incide sobre os vencimentos integrais, exceto verbas eventuais. 2. Gratificação executiva integra o cálculo da sexta-parte.” (e-doc. 8).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 39, caput, 37, 61 e 169 da Constituição da República e 113 do ADCT, além de contrariedade ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.

3.1. Assevera que os servidores que tiveram sua relação com a Administração Pública regida pela CLT não fazem jus ao recebimento do adicional de sexta-parte, conforme previsto no art. 129 da Constituição eostadual, na LCE nº 180, de 1978, e na Lei nº 10.261, de 1968, “que excluem os celetistas de sua abrangência subjetiva”.

3.2. Discorre sobre a impossibilidade de conceder-se benefício a servidor em razão do princípio da isonomia.

3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 16).

É o relatório.

Decido.

4. A questão objeto do recurso extraordinário já foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo esta Corte concluído pela ausência de repercussão geral do tema, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia. Confiram-se alguns precedentes:

“RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Adicional de sexta parte. Integralidade dos vencimentos. Servidor público estadual celetista. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido.
Não apressenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência do adicional de sexta parte sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual celetista, versa sobre tema infraconstitucional.”
(AI nº 839.496/RG/SP, Tema RG nº 426, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 1º/09/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DA SEXTA-PARTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.076.618-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/02/2018, p. 24/03/2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DA SEXTAPARTE. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.315.413-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 31/05/2021, p.  10/06/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE “SEXTA PARTE”. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA. ANÁLISE DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à base para a incidência do adicional de “sexta parte” sobre os vencimentos dos servidores públicos estaduais celetistas do Estado de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (AI 839.496-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). 
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI nº 767.451-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/12/2015, p. 15/02/2016).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONCESSÃO DA VANTAGEM DA SEXTA-PARTE A SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 675.153-RG/SP – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO IMPROVIDO .”
(ARE nº 696.644-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2012, p. 12/11/2012).

5. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 

6. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator